Tribunal: CARF
Processo: 15956.720130/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720130/2017-05
ACÓRDÃO
2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BELA VISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2014
PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe
não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela
de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de
segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. A renúncia à instância
administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de
vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a
associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto
análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS
POR
HAVER
PARTICIPAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes
sobre a comercialização da produção rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 214-220):
Trata-se de processo lavrado em 30/05/2017, e levado à ciência do sujeito passivo
pela via postal em 08/06/2017 (AR fls. 20), composto pelo Auto-de-infração
(AI)referente às contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria, inclusive
alíquota SAT/RAT (artigo 22-A, I e II da Lei 8.212/91), incidentes sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, no valor de R$
5.106.477,20 (cinco milhões, cento e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais
e vinte centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de ofício.
Conforme o Relatório Fiscal: “Constituem fatos geradores das contribuições
lançadas, a receita bruta proveniente da comercialização da produção própria e
adquirida de terceiros, industrializadas ou não, referentes às vendas para o
Mercado Externo através de empresas Comerciais Exportadoras e Tradings.”
Esclarece que estas operações não são alcançadas pela imunidade contemplada
no artigo 149, § 2o , I da Constituição Federal (redação dada pela Emenda
Constitucional 33/2001), conforme expressamente dispõe os §§ 1o e 2o do artigo
170 da Instrução Normativa RFB 971/2009.
Informa, ainda, que: “Face à Apelação em Mandado de Segurança 0025130-
30.2005.4.03.6100, proposto na 8a Vara de São Paulo/SP (Requerente: União da
Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo e outros), o presente débito de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
3
caráter preventivo, deverá ficar sobrestado até que haja julgamento definitivo da
questão”.
Foram examinados durante o procedimento fiscal os seguintes elementos:
contabilidade, notas fiscais, GFIP, GPS e planilhas (notas fiscais e contábeis)
apresentadas pela empresa e referentes à comercialização da produção.
Impugnação:
A autuada apresentou impugnação na qual apresenta os seguintes argumentos:
A fiscalização aplicou multa de mora e multa de ofício, sem considerar a decisão
judicial favorável à empresa, que a desobriga de qualquer recolhimento,
infringindo assim, o disposto no artigo 63 da Lei n° 9.430/96. Por tal razão, requer
a exclusão das multas aplicadas.
Argui a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos dispositivos contidos na Instrução
Normativa SRP 03/2005 e Instrução Normativa RFB 971/2009 que contemplam a
tributação das operações realizadas com o mercado exterior por intermédio de
empresas comerciais exportadoras.
Ao final, requer o acolhimento de suas razões e a intimação da data do
julgamento, como corolário dos princípios da ampla defesa e do contraditório,
para apresentação de memorial da defesa.
Saneamento:
Conforme fl. 176, a autuada foi intimada a regularizar a impugnação apresentada,
vez que esta peça não se encontrava devidamente assinada.
A autuada sanou a irregularidade apontada apresentando nova impugnação,
devidamente assinada.
A DRJ deliberou (fls. 214-220) pela procedência parcial da Impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2014
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TRADING COMPANY.
São devidas pela agroindústria as contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural própria ou própria e de
terceiros, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de
pagamento. A base de cálculo inclui as receitas decorrentes de comercialização
com adquirente do exterior, quando intermediada por “Trading Company”.
AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DO SUJEITO PASSIVO.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
4
Não caracteriza renúncia ao contencioso administrativo a propositura de ação
judicial por entidade representativa do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Não se aplica a multa de ofício em relação ao crédito tributário para o qual exista
medida liminar - anterior ao início de qualquer procedimento de ofício -
suspendendo sua exigibilidade nos termos do artigo 151, IV e V do Código
Tributário Nacional - CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tendo em vista que o lançamento destinou-se a prevenir a decadência, houve a
exclusão da multa de ofício aplicada. Dado o limite de alçada, não houve apresentação de recurso
de ofício.
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 23/10/2017 (fls. 225),
apresentou recurso voluntário (fls. 228-248), em 17/11/2017, reiterando os argumentos da
impugnação.
Na sequência foi juntado aos autos o Despacho DERAT/BAU/CTSJ-PREV no 55/2020,
nos seguintes termos:
[...]
A autuada é associada à União da Agroindústria Canavieira do Estado de São
Paulo (UNICA), que interpôs o Mandado de Segurança Coletivo no 0025130-
30.2005.4.03.6100 (8a Vara Federal/São Paulo-SP) visando ao reconhecimento da
inexigibilidade da contribuição previdenciária prevista no art.
22-A da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 10.256/2001, incidente sobre as
receitas de suas exportações, realizadas por meio de tradings, consoante impõe a
Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 14 de julho de 2005, art. 245, §§ 1o e 2o.
O contribuinte impugnou administrativamente o auto de infração lavrado.
Todavia, posto o Mandado de Segurança haver sido impetrado por entidades
representativas de classe (União da Agroindústria Canavieira do Estado de São
Paulo – UNICA –, Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool no Estado de São
Paulo – SIFAESP – e Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de São Paulo –
SIAESP–), e não diretamente pelo sujeito passivo, a DRJ/RPO considerou não estar
configurada a situação prevista no art. 126, § 3o da Lei no 8.213/91 e na Súmula
CARF no 01, de 28/07/2006 (renúncia às instâncias administrativas pela
propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo) – fls. 214-220.
Em sessão de 18/10/2019, os membros da 9a Turma da DRJ/RPO acordaram, por
unanimidade, julgar parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte
o crédito tributário lançado, com exclusão da multa de ofício aplicada.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
5
O interessado, então, apresentou recurso voluntário, que se encontra pendente
de julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) – fls. 228-
248.
Portanto, a lide persiste em ambas as esferas, administrativa e judicial.
Consultando-se as informações justiça federal disponíveis na internet, verificou-se
que o Mandado de Segurança Coletivo tramitou com o seguinte andamento:
a) pedido julgado improcedente e denegada a segurança pelo juízo de primeira
instância(26/01/2007);
b) recurso de apelação das impetrantes recebido apenas no efeito devolutivo
(28/02/2007);
c) TRF-3a Região negou provimento à apelação (08/04/2011) e ao agravo legal das
autoras(01/10/2012), e aos embargos de declaração da União (11/03/2013);
d) Recursos Especial e Extraordinário das impetrantes pendentes de decisão de
admissibilidade (18/06/2013);
e) sobrestamento do feito pelo RE 759.244/SP, que trata da mesma matéria, dado
o reconhecimento da repercussão geral do tema (23/01/2015).
Tendo em vista a decisão desfavorável à suspensão da exigibilidade das
contribuições previdenciárias discutidas no Mandado de Segurança Coletivo, as
autoras ajuizaram a Cautelar Inominada no 0023008-59.2015.4.03.0000, com
pedido de liminar, com o fim de obter a concessão de efeitos suspensivos aos
Recursos Especial e Extraordinário interpostos nos autos da apelação em MS no
0025130-30.2005.4.03.6100. Em 07/10/2015, o TRF-3a Região deferiu o pedido de
liminar até o exercício do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário
interposto no feito subjacente à cautelar.
Por conseguinte, conforme despacho de fl. 212, emitido pelo Secat/RPO, os
débitos cadastrados no presente processo foram suspensos por medida judicial
(fls. 210-211).
Não tendo havido alteração no andamento das ações supracitadas, e
considerando-se, ainda, a existência de pedido de certidão protocolado pelo
contribuinte, mantenho a suspensão do débito, atualizando a data de análise no
Sief e o sistema e-Opjud.
Ressalta-se que o acompanhamento das ações judiciais deverá ser mantido até
seu trânsito em julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
6
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição previdenciária,
inclusive GILRAT, não recolhidos e não declarados em GFIP, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da exportação de produção rural por intermédio de empresas interpostas (trading
companies), no período de 06/2014 a 12/2014.
A decisão recorrida manteve o lançamento, em síntese, sob o seguinte fundamento:
A imunidade estabelecida pelo dispositivo constitucional acima abrange toda e
qualquer receita decorrente de exportação, porém, não determina a extensão
desse benefício às operações realizadas no mercado interno, ainda que
representem operações intermediárias à exportação. E a interpretação da norma
constitucional não poderia ser diferente já que a imunidade, como norma de
exceção, não pode ter seu alcance ampliado a fim de abranger fato não previsto
em seu texto.
Nesse contexto, pode-se visualizar a ocorrência de duas operações distintas,
sendo a primeira correspondente à comercialização da produção com a trading
company (operação realizada entre empresas sediadas em território nacional)
enquanto a segunda operação seria representada pela exportação, que no
presente caso foi efetivada pela empresa adquirente, restando induvidoso que
não houve a comercialização da produção diretamente com adquirente
domiciliado no exterior.
Ao contrário do que afirma a decisão recorrida acima, a exportação indireta
(realizada por meio de empresas exportadoras) está protegida da cobrança de contribuições
sociais pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4735 e o RE no 759.244,
com repercussão geral, consolidou entendimento contrário ao sustentado pela decisão recorrida,
afastando a incidência das contribuições previdenciárias em operações intermediadas por
sociedades exportadoras (trading companies). A tese, referente ao Tema 674 de repercussão
geral, foi assim definida:
A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.
A matéria é bastante ventilada neste órgão, destacando-se os seguintes
precedentes recentes:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No 674.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
7
A receita decorrente da venda de produção rural destinada ao exterior, por meio
de empresa comercial exportadora, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação,
através de empresa exportadora intermediária.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal, destinadas às
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, não pode ser
estendida ao SENAR, por se tratar de contribuição de natureza distinta, e com
destinação estranha ao interesse geral da população.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela autoridade
lançadora em sua atividade vinculada. (Número da decisão: 2201-011.963)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. TEMA 281.
O STF declarou a constitucionalidade do art. 22A da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da Lei no 10.256, de 2001, que institui a contribuição previdenciária sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao
regime anterior.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Estando demonstrado nos autos que a pessoa jurídica se enquadra no conceito de
agroindústria, são devidas contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às
contribuições incidentes sobra à folha de pagamento.
SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 801. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral,
que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
8
bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É
constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com
as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01".
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING
COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. AGROINDÚSTRIA. REGIME DO ART. 22A DA LEI No 8.212 COM REDAÇÃO
DA LEI No 10.256, DE 2001.
As contribuições previdenciárias patronal (art. 22A, I e II) e as de Terceiros ao
SENAR (art. 22A, § 5o) devidas pela agroindústria, definida como sendo o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção. A receita bruta
corresponde ao valor total da receita proveniente da comercialização da
produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo
aquela decorrente da revenda de mercadorias.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
Federal apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições
destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja
realizada via terceiros (trading companies), não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas. São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de
exportação.
ZONA FRANCA DE MANAUS. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 149, §
2°, I, DA CF.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
9
As receitas provenientes da comercialização de produtos para a Zona Franca de
Manaus são equiparadas a receitas de exportações por força do art. 4° do
Decreto-Lei n°. 288/67, razão pela qual são imunes à incidência da contribuição
previdenciária nos termos do art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido
de restituição. (Número da decisão: 2401-011.519)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte
em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e
valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar
a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS.
CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou
de violação aos princípios constitucionais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR
DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
10
No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA
669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural
pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da
produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada
pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV,
DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI
4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente
por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das
Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento
para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora
a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
OPERAÇÕES
INDIRETAS
DE
EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão
geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
DÉBITO COMPENSADO. LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
A declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de
não homologação, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, pelo que o lançamento do mesmo débito
através de auto de infração acarreta cobrança em duplicidade, tendo em vista
que, de um lado terá cobrança do débito decorrente da declaração de
compensação não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art.
74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, a exigência constituída através de auto de
infração.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA SENAR.
Em cumprimento à legislação de regência, a agroindústria contribuirá para o
SENAR.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.508 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2017-05
11
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária e está prevista no
inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96. (Número da decisão: 2402-012.551)
Assim, o lançamento não pode prosperar.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 294
DF CARF MF
Original